Tribunal: TJBA
Processo: 0305808-61.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305808-61.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALBERICO FRAGOSO GORDIANO Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. RECUSA NO INTERNAMENTO EM UTI. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA. RISCO DE MORTE. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. INCABIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Plano de Saúde estatal deve prestar os serviços de assistência médica necessária quando prescritos pelo médico, como forma de viabilizar o tratamento, resguardando o direito fundamental à saúde e à proteção da vida do paciente/usuário do serviço. 2. Apesar de o diploma legal estabelecer que o prazo de carência é, em regra, de 180 dias para internamento, tal previsão não se aplica ao caso em comento, por se tratar de situação de urgência, hipótese em que é reduzido para 24 horas, nos termos do art. 18, inc. I do Decreto nº 9.552/2005. 3. Afasta-se, contudo, a condenação ao pagamento de verba indenizatória, uma vez que a mera recusa do plano, em observância ao prazo de carência contratual não enseja, por si só, o dano moral, posto que se faz necessário para a sua configuração a conduta ofensiva à honra ou dignidade do pretendente. 4. Afasta-se, por fim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão da vedação prevista na Súmula 421 do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0305808-61.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e como apelado Alberico Fragoso Gordiano. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator: